Tribunal: TJSP
Processo: 2036405-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Vício redibitório – Câmbio - Sistema de transmissão PowerShift – Concessão liminar – Presente hipótese para o diferimento do contraditório – Ademais, presentes os requisitos prescritos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Plausibilidade do direito – Perigo de perecimento de direito – Risco à integridade física e à segurança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Vício redibitório – Câmbio - Sistema de transmissão PowerShift – Concessão liminar – Presente hipótese para o diferimento do contraditório – Ademais, presentes os requisitos prescritos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Plausibilidade do direito – Perigo de perecimento de direito – Risco à integridade física e à segurança do trânsito – Decisão reformada.

Agravo provido.